Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 1o DO ART. 385 DO CPC/2015. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. MANOBRA REALIZADA NO VÃO ENTRE AS BOMBAS DE ABASTECIMENTO. CONDUTA INADEQUADA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO VEÍCULO DOS AUTORES. DEVER DE CUIDADO DESCUMPRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELOS AUTORES. ORÇAMENTOS DO RÉU REALIZADO SEM A PRESENÇA DO VEÍCULO DOS AUTORES. DIFERENÇA DE VALORES QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITEM ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada.

2. O não comparecimento da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento, enseja a aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1o do CPC/2015), que, contudo, não implica, por si só, na presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte ex adversa, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos.

3. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

4. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). Cuidando-se de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, como na espécie, eventual obrigação é assentada no elemento subjetivo, de modo que se exige a prova da culpa do agente para a produção do resultado danoso.

5. Considerando que a prova coligida aos autos está a indicar a culpa da parte ré para a ocorrência do acidente, o pleito indenizatório deve ser acolhido.

6. Não tendo a parte requerida demonstrado elementos aptos a afastar a higidez dos orçamentos apresentados pelos Autores, a irresignação do recorrente a respeito consiste em mera ilação, não se mostrando suficiente para afastar o dever de indenizar danos materiais embasados em orçamentos adequados aos danos ocorridos e oriundos de empresas idôneas.

7. Recurso improvido.